Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700624-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DE MORAES JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 154790157 dos autos originais apresentada pelo Distrito Federal, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da existência (ou não) de interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora